Tribunal: TJMT
Processo: 0029391-11.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 148103/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SIMPLES ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
No caso de homologação do pedido de desistência da ação, acarretando na extinção do feito sem resolução do mérito, é cabível que o autor proceda ao levantamento das quantias por ele depositadas em juízo, atualizadas monetariamente, por decorrência lógica, já que se trata de simples atualização do valor da moeda.

APELANTE(S):
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Romagnole Produtos Elétricos S.A e Outros em face de sentença que homologou o pedido de desistência da ação e, por consequência determinou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, descontando-se o valor dos honorários advocatícios e remanescente em favor do Município de Cuiabá.
Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida está eivada de erro material e nulidade por vício ultra petita, ao argumento de que os valores remanescentes contidos na conta judicial decorrem da atualização do montante principal do valor depositado, sendo de titularidade da parte autora e não da ré, por decorrer da remuneração proveniente do valor originariamente depositado, bem como porque sequer foi pleiteado pela parte contrária.
Pugna pelo provimento do recurso para, reformando em parte a sentença, declarar o direito da parte autora ao levantamento do total remanescente da conta judicial vinculada aos autos, deduzidos o valor de R$ 7.046,10 (sete mil quarenta e seis reais e dez centavos) a título de honorários a favor da ré e, subsidiariamente, pugna-se pela manutenção do saldo remanescente na conta judicial.
Sem contrarrazões, consoante certidão de fl. 412-TJ.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fl. 320-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, objetiva a parte agravante a reforma da sentença que ao homologar o pedido de desistência da ação, determinou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte autora no valor de R$ 106.977,40 (cento e seis mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), descontando-se o valor dos honorários advocatícios de R$ 7.046,10 (sete mil e quarente e seis reais e dez centavos) e remanescente em favor do Município de Cuiabá.
Como se vê, a discussão diz unicamente sobre o direito da parte autora, ora desistente da ação, ao valor proveniente da atualização monetária incidente sobre o valor depositado judicialmente no valor de R$ 34.493,25 e 79.530,25 em 10/10/11 e 23/04/12 respectivamente, totalizando o valor de R$ 114.023,50, correspondente ao valor do crédito tributário em discussão.
A questão é singela e merece provimento.
Isso porque, é cediço que o valor depositado judicialmente sofre correção monetária, pois é forma de recompor a perda pecuniária da moeda, assegurando a remuneração do capital colocado à disposição, sendo por decorrência lógica de direito do depositante, ante a homologação da desistência e ausência insurgência da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que os consectários legais já se encontram implicitamente incluídos no pedido de levantamento do valor depositado em conta judicial.
Então, por certo, o valor a que tem direito a parte apelante (R$ 114.023,50), sofreu atualização monetária até o momento do levantamento, cuja remuneração é realizada pela instituição financeira que retém o valor depositado judicialmente, sob pena de grave prejuízo ao depositante em razão do desgaste da moeda desde o efetivo depósito.
Dessa forma, incorreta a sentença no tocante a determinação de liberação do saldo remanescente proveniente da atualização monetária em favor do Município requerido, pois uma vez efetuado, o depósito judicial passa a cumprir a função de garantia do pagamento da exação questionada, tendo seu destino vinculado ao resultado da ação em cujos autos de realizou, que no caso foi pela homologação da desistência.
Nesse sentido, in verbis:
“ APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRÁTO BANCÁRIO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - RETORNO DAS PARTES AO DENOMINADO "STATUS QUO ANTE" - LEVANTAMENTO DO VALOR PELA PARTE AUTORA - CABIMENTO.- Uma vez homologado por sentença o pedido de desistência da ação, inclusive mediante anuência expressa da parte ré, sem que houvesse a apreciação do direito material discutido, nada obsta o levantamento do depósito efetivado pela parte autora, que apenas desiste da utilização da via judicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.012282-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019)(destaquei)

Dito isso, tendo a parte autora desistido da ação, os valores até então consignados deverão ser levantados pela mesma, não tendo guarida a determinação de que o levantamento saldo remanescente ocorresse em favor da parte contrária.
Isto posto, dou provimento ao recurso de apelação para, reformando em parte a sentença, reconhecer o direito da parte autora ao levantamento do valor do saldo remanescente citado na sentença recorrida, correspondente à atualização monetária do valor depositado.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR